Tribunal: STF
Processo: HC 209658
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 689.555/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A instauração do incidente depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, o magistrado informou não haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. Destacou que o pedido da defesa está baseado em tratamento psicológico realizado pelo réu há muitos anos (2006 a 2007) e retomado somente após o conhecimento da acusação, em janeiro de 2021.



    2. Não se pode confundir o afastamento de atividade laboral por licença médica para tratar possível depressão com as hipóteses de insanidade mental, que impedem o acusado de ter consciência dos seus atos e influem na prática do ilícito. Precedente: MS 8.544/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 21/10/2015.



    3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via mandamental. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido” (pág. 2 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “colacionou diversos documentos comprovando que o Paciente faz tratamento psíquico, bem como encartou receituários de medicamentos que este faz uso, temos, portanto, no mínimo uma dúvida razoável sobre a sanidade do paciente” (pág. 4 da petição inicial).



    Argumenta, por conseguinte, que “privar o Paciente de ser submetido à exame realizado por perito qualificado, resulta em cerceamento de defesa e consequentemente, em flagrante ilegalidade. Ademais, sabemos que o resultado de um laudo não vincula o Nobre Julgador, que poderá fazer uso do livre convencimento motivado, para caso entenda, discordar dele” (pág. 4 da petição inicial).



    Destaca, em seguida, que “atualmente o Paciente é diagnosticado com depressão grave e ideação suicida (CID F32 2 – Episódio depressivo grave), permanecendo afastado das atividades laborais para tratamento psiquiátrico […] e faz uso de medicações controladas para rígido tratamento” (pág. 6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, liminarmente, “que seja determinada a INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, eis que amplamente demonstrada sua necessidade” (pág. 11 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a legalidade do indeferimento da realização do incidente de insanidade mental postulado pela defesa:



    “[...]



    Conforme adiantado na decisão anterior, sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. A propósito: ‘Compete ao magistrado o juízo sobre a necessidade e conveniência da produção das provas requeridas, podendo indeferir, fundamentadamente, determinada prova, quando reputá-la desnecessária à formação de sua convicção, impertinente ou protelatória, cabendo ao requerente da diligência demonstrar a sua imprescindibilidade para a comprovação do fato alegado’ (HC 219.365/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 21/10/2013).



    Ainda sobre o tema, ‘é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento ... Cabe ao magistrado decidir se o incidente de insanidade mental é cabível, tendo em vista que, por vezes, o pedido da parte (acusação ou defesa) é completamente infundado. A dúvida acerca da insanidade mental do acusado precisa passar pelo crivo do julgador, a quem as provas se destinam.’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 398-399, grifou-se).



    Nesse sentido, verifique-se que a instauração do incidente depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante.



    No caso dos autos, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica por ora. Conforme pontuado, registrou-se que o requerimento da defesa estava baseado especialmente em tratamento psicológico realizado pelo paciente há muito tempo, especificamente entre os anos de 2006 e 2007. Após conhecimento da acusação, o agente buscou novamente ajuda médica, em janeiro de 2021, comparecendo atualmente de forma periódica a consultas com psicólogo, estando inclusive em licença médica laborativa para tratamento de quadro de depressão. Nos termos destacados pelo Tribunal de Justiça, porém, não se pode confundir o afastamento de atividade laboral por licença médica para tratar possível depressão com as hipóteses de insanidade mental, que impedem o acusado de ter consciência dos seus atos e influem na prática do ilícito. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    ‘Apesar do que pleiteia o impetrante, não há motivos suficientes que ensejam a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.



    No mesmo sentido, muito bem salientou o Juízo a quo acerca da inexistência de anomalia psíquica, em razão de lúcido e coerente depoimento prestado pelo paciente perante D. Autoridade Policial, ao qual, por ora não se vislumbrou possível transtorno mental.



    Outrossim, cumpre asseverar que a instauração de incidente de insanidade é facultativa, devendo somente ser determinada na existência de dúvida razoável quanto à saúde mental do paciente, se assim o Magistrado reconhecer a necessidade, conforme corroborado pelo artigo 149 do Código de Processo Penal.



    Acrescento, ainda, que não há nos documentos elencados pelo impetrante, no que concerne ao tratamento psicológico realizado por HENRIQUE nos anos de 2006 e 2007, quaisquer indícios de que o paciente se enquadre no que prevê o artigo 26 do Código Penal.



    Em primeiro lugar, porque o simples fato de ter realizado periodicamente consultas com psicólogo não permite concluir que seria possuidor de insanidade mental, principalmente, no tocante a eventos ocorridos há 14 anos atrás.



    De maneira similar, segundo relatório médico, HENRIQUE só retornou a ter contato com tal terapêutica após conhecimento da acusação em janeiro do ano de 2021, o qual informa que está afastado de atividade laboral, vez que está realizando tratamento psiquiátrico para depressão, circunstância que por si só não revela retardo mental, tampouco qualquer comprometimento total ou parcial de seu desenvolvimento cognitivo.



    Assim, ao que tudo indica, elevadas são as chances de entender que o paciente não somente era completamente capaz de compreender o caráter ilícito do fato, como também deixou claro que reconhece as consequências da ilicitude presente na hediondez da conduta, portanto, ilógico seria tratar o paciente como pessoa inimputável ou semi- imputável.



    3. Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada.’ (e-STJ, fls. 37-38, grifou-se)



    Embora relacionado a ilícito administrativo, a respeito da diferenciação entre o afastamento de atividade laboral por licença médica para tratar possível depressão com as hipóteses de insanidade mental para fins penais, cito o seguinte precedente para ilustrar a jurisprudência deste STJ:



    […]



    Dessa forma, para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via mandamental. […]” (págs. 6-8 do doc. eletrônico 3; grifos no original).



    Vê-se que o Magistrado de primeiro grau muito bem salientou a inexistência de anomalia psíquica, em razão de lúcido e coerente depoimento prestado pelo paciente perante D. Autoridade Policial, motivo pelo qual não se vislumbrou possível transtorno mental.



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação daquela autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    No mesmo sentido: HC 91.777/SP e RHC 90.399/RJ, ambos de minha relatoria; HC 99.015/SC, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC’s 90.144/BA e 87.728/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 88.498/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; AI 510.805 AgR/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 76.614/RJ, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão; e HC 69.776/SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves.



    Além disso, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração” (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma).



    Com a mesma compreensão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESERÇÃO. […] 2. QUESTÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE PERÍCIA NEUROPSIQUIÁTRICA PARA CONSTATAR A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. […] 2. Alegada necessidade de realização de perícia neuropsiquiátrica. Instauração de incidente de insanidade mental afastada pelo Superior Tribunal Militar com base nas provas e nos fatos cuidados no processo. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “[...] A SIMPLES FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE EXAME DE INSANIDADE NÃO IMPÕE, AUTOMATICAMENTE, A REALIZAÇÃO DA PERICIA, SOBRE CUJA NECESSIDADE CABE, AO MAGISTRADO, DECIDIR” (RHC 65.945/GO, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS - INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO - NULIDADE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - ORDEM DENEGADA. OS ESTREITOS LIMITES DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS NÃO ENSEJAM A VERIFICAÇÃO E O RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE DE AUTO-DETERMINAÇÃO DO PACIENTE À ÉPOCA DO CRIME. TRATA-SE DE MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE DEPENDE DE PERÍCIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA, CUJA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO SE REVELA INCOMPORTÁVEL NO ÂMBITO DESTE REMÉDIO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SITUAÇÃO DO PACIENTE QUE, INOBSTANTE ASSISTIDO POR DEFENSOR, NÃO REQUEREU E NEM POSTULOU, EM MOMENTO ALGUM DO PROCESSO-CRIME EM QUE FIGUROU COMO RÉU, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, OU SEQUER PRODUZIU, NAQUELES AUTOS, ELEMENTOS QUAISQUER QUE PUDESSEM JUSTIFICAR RAZOÁVEL DÚVIDA SOBRE A SUA INTEGRIDADE PSÍQUICA” (HC 67.836/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma).



    “AÇÃO PENAL. Incidente de insanidade mental aduzido em sede recursal. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Inocorrência de dúvida razoável. Reexame de prova. Inadmissibilidade em habeas corpus. Precedentes. HC denegado. Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante” (HC 88.177/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma).



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator